Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-28.2020.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – IPTU – EXERCÍCIO DE 2018 – Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Autora que comprovou a condição de entidade religiosa e ser possuidora do imóvel – Município que não comprovou destinação diversa – Prescindibilidade de pedido administrativo prévio – Inaplicabilidade do artigo 14 do Código Tributário Nacional aos templos de qualquer culto – Imunidade reconhecida – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e desta C. Câmara.
Honorários fixados por equidade em R$ 1.200,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – Majoração – Possibilidade – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 1.800,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.